Tribunal: TJDFT
Processo: 0727231-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727231-86.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA AGRAVADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. REPRESENTANTE LEGAL: GIANMARCO COSTABEBER D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HELVECIO GUIMARAES BARROSO DA SILVA contra a decisão que, na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada pelo BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Anotei a citação do executado (ID 159052537). Trata-se de exceção de pré-executividade oposta pela parte executada em que alega, em suma, que o título que aparelha a execução é inexigível. Sabe-se que a exceção de pré-executividade é instituto que possibilita ao executado elevar à apreciação judicial, independentemente de forma ou segurança do Juízo, o conhecimento da ausência de condições da ação, e que, transportadas para a execução, resvalem em casos de nulidade do título ou sua inexistência, matéria que tal a importância, podem ser conhecidas de ofício pelo Julgador. No caso em apreço, a matéria suscitada pela parte executada deve ser discutida em sede de embargos à execução, pois os argumentos lançados não condizem com a estreita via de cognição deste incidente processual. Nesse sentir, não é admitido à parte executada, por via transversa, trazer à tona discussão cuja matéria já se encontra prevista no rol de temas para os quais se prestam os embargos à execução (art. 917, CPC). Ante o exposto, rejeito liminarmente a presente exceção de pré-executividade, para determinar o prosseguimento da execução. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria para prosseguir nos termos da decisão de ID 151636792, item 1.7 (Sisbajud)” O Agravante sustenta que para a execução é indispensável a apresentação do original da Cédula de Crédito Bancário. Conclui pela ausência de exigibilidade do título executivo extrajudicial que embasa a execução. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para extinguir a execução. Preparo recolhido (IDs 48754674 e 48754675). É o relatório. Decido. Matérias atinentes aos requisitos para a execução podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, na esteira do que prescrevem os artigos 513, caput, 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil. Assim sendo, nada obsta, em princípio, que seja arguida a ausência de título executivo extrajudicial hábil a embasar a execução proposta devido ao fato de se tratar de cópias de cédulas de crédito bancário. Ocorre que, em atenção aos pronunciamentos judiciais de fls. 94 e 133 ID 30730973, foram juntados aos autos os originais das cédulas de crédito bancário (fls. 138/163 ID 30730973), conforme certificado à fl. 165 ID 30730973 e reconhecido na decisão de fl. 166 ID 30730973. Ausente, pois, a probabilidade do direito da Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se o Agravado para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator